Tribunal: STF
Processo: Rcl 85219
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Transitariolog Serviços de Transportes Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0001011-47.2023.5.09.0660, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    Transitariolog Serviços de Transportes Ltda. narra que, na origem, Éder Ricardo Martins de Oliveira, ora beneficiário, ajuizou reclamação trabalhista pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa reclamante pelo período de 20/09/2023 a26/11/2023 na função de “dispatcher”. 



    Discorre que o vínculo de emprego foi reconhecido pelo juízo de origem, entendimento que foi mantido em sede recursal. 



    Explica que protocolou petição perante o TST, requerendo a suspensão do feito em virtude da ordem de suspensão dos processos relativos ao Tema nº 1.389 da RG, não tendo sido seu pleito acolhido pela Corte Trabalhista. 



    Diante disso, aduz que 



    “tal decisão incorre em flagrante violação à autoridade do STF e à ordem de sobrestamento nacional, ao adotar uma interpretação excessivamente restritiva do escopo do Tema 1389 e desconsiderar a essência da controvérsia presente nos autos de origem. 



    Ao restringir a análise à fundamentação imediata do Recurso de Revista — que abordava nulidades processuais —, a decisão ignorou que o cerne da lide e o objeto da condenação residem justamente na discussão sobre a natureza jurídica da relação entre as partes: se configuraria vínculo empregatício, nos moldes do artigo 3º da CLT, ou mera contratação de profissional autônomo/PJ, como sustentado pela Reclamante.” (e-doc. 1, p. 7)



    Requer, ao final, 



    “A concessão de medida liminar (inaudita altera pars), determinando a imediata suspensão dos autos de origem, 0001011-47.2023.5.09.0660, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Ponta Grossa-PR, e de todos os recursos subsequentes, até o julgamento definitivo desta Reclamação Constitucional ou da tese no Tema 1389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603/PR). 



    Ao final, o julgamento pela procedência da presente Reclamação Constitucional, cassando-se a decisão de ID b5efbff do TST, e confirmando a suspensão definitiva dos autos de origem até a fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1389 da Repercussão Geral.” (e-doc. 1, p. 9)



    É o relatório. Decido.



    In casu, Transitariolog Serviços de Transportes Ltda. se insurge contra decisão do TST que negou o sobrestamento do feito por entender que “o Recurso de Revista interposto pela ora requerente trouxe como fundamentação somente a ausência de citação e eventual cerceamento de defesa, não tecendo qualquer discussão acerca da hipótese sob julgamento no no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389)” (edoc. 6).



    Em consulta ao sítio eletrônico da justiça trabalhista e da leitura dos excertos das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, depreende-se que a presente reclamação tem por objetivo de desconstituir os efeitos da revelia decretada pelo juízo de primeiro grau e mantida nas instâncias subsequentes, na qual se assentou a confissão ficta relativamente aos elementos relacionados ao vínculo de emprego estabelecido entre as partes do processo.



    Nesse contexto, não há como se aferir a aderência estrita com o paradigmass indicados na exordial desta reclamação, ante a ausência de identidade material da controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedente:



    'Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal' (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ademais, a reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    A propósito, colaciono, ainda, os seguintes precedentes: 



DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE TERIA APLICADO INCORRETAMENTE O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 246-RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AÇÃO TRABALHISTA JULGADA PROCEDENTE EM VIRTUDE DA CONFISSÃO FICTA. REVELIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado julgou procedente a ação trabalhista em razão da revelia ocorrida pelo não comparecimento do ente público e da empresa prestadora de serviços, impondo os efeitos da confissão ficta, corroborada pelo depoimento testemunhal realizado na instrução processual. 2. Assim, a responsabilidade subsidiária do Reclamante foi reconhecida diante da ausência de prova de fiscalização pelo ente Público, ante o reconhecimento da sua revelia. 3. Considerando tais premissas, observou-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.(Rcl 62278 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28-02-2024).



Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral e ADPF nº 324. Efeitos da revelia decretada pelo juízo natural. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 62477 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 07-03-2024).



    Ademais, ainda que superado o referido óbice, compulsados os documentos colacionados pela reclamante, tem-se que, no caso concreto, não havia contrato escrito entre as partes, desenvolvendo-se o debate em torno das provas coligidas, ante a informalidade do ajuste. Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:



    “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”



    Para alterar as conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, seria necessária nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de apontar o valor da causa e o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente